Tribunal: TJMT
Processo: 1009142-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009142-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ANDREITE SPADA - CPF: 992.663.001-44 (AGRAVANTE), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS
ON LINE
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A existência de débitos tributários na Secretaria de Estado de Fazenda, por si só, inviabiliza a expedição de certidão de regularidade fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Andreite Spada, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015541-18.2021.811.0041, indeferiu o pedido liminar (id. 88552026, págs. 02/03).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que demonstrou, cabalmente, na ação de base, que a negativa de emissão da Certidão Positiva com Efeitos Negativos
on line
, não se justifica, já que os créditos estão com a sua exigibilidade suspensa, em razão de estarem em compensação.

Assevera que a impossibilidade de emissão da CND, pelo sítio eletrônico do Recorrido, vem causando transtornos, pois todos os meses tem que se deslocar à PGE para obtê-la. Sustenta que todos os débitos, relacionados às CDAs ns. 20122972, 20122977, 20122981, 20122987, 20143452, 20143846, 20161183, 20146064 e 201568 estão em compensação.

Afirma que o Decreto Estadual n. 808/2021 estabelece que o protocolo do pedido administrativo de compensação suspende a sua exigibilidade.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, e, de consequência, suspender a exigibilidade dos créditos tributários, relacionados às CDAs mencionadas, bem assim que emita a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no sítio eletrônico, de forma contínua e ininterrupta.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
88669492
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta (id. 90097994
)
, pela qual rebate os argumentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
95551995
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por
Andreite Spada, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015541-18.2021.811.0041, indeferiu o pedido liminar (id. 88552026, págs. 02/03).

Denota-se dos autos que
Andreite Spada
impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido como ilegal, do
Subprocurador-Geral Fiscal da PGE-MT sustentando, em síntese, que as CDAs 20122972, 20122977, 20122981, 20122987, 20143452, 20143846, 20161183, 20146064 e 201568 estão em compensação.

Afirmou que a compensação suspende a exigibilidade do débito e, como consequência, deve ser emitida certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

Diante disso, requereu o deferimento da liminar mandamental, para determinar a suspensão das CDAs 20122972, 20122977, 20122981, 20122987, 20143452, 20143846, 20161183, 20146064 e 201568, com a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o (id. 88552026).

Contra essa decisão, Andreite Spada interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter o deferimento da medida de liminar, postulada na ação constitucional.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar em mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a presença dos requisitos mencionados ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque, o Agravante não está impedido de obter a certidão, comparecendo pessoalmente à PGE-MT, e o impedimento de emissão pelo sítio eletrônico, a princípio, não se revela ilegal, já que a Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributárias informa que as informações disponíveis não são suficientes para considerar a sua situação fiscal regular. Veja-se:

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça à Procuradoria Geral do Estado ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências de análise constatadas. (id. 88552028, pág. 01).

Registro que, embora haja demonstração de que os créditos tributários, referentes às CDAs ns. 20122972, 20122977, 20122981, 20122987, 20143452, 20143846, 20161183, 20146064 e 201568, estejam em compensação (id. 88552029, pág. 01), não há certeza, quanto à inexistência de qualquer outro impedimento para a emissão da CND pelo
site
.

Não bastasse isso o Estado de Mato Grosso, veio a registrar que, além das CDAs listadas na inicial, verifica-se, da Certidão Conjunta de Pendências Tributárias anexa, que a impetrante também possui débitos na SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, o que, por si só, inviabiliza a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe, por

não terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Andreite Spada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022